Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-69.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000896-69.2020.8.05.0072

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: LAZARO CESAR RODRIGUES MAGALHAES e outro

Advogada(s): ANA VERENA SOUZA COSTA

EMBARGADA: CELIA MOREIRA MAGALHAES

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES BANCÁRIOS. EXCESSO DO LIMITE LEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONVERSÃO EM INVENTÁRIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, por inadequação do procedimento de alvará judicial para levantamento de saldo bancário de R$42.710,20, acima do limite da Lei nº 6.858/1980. Alegam omissão quanto ao pedido de conversão do feito em inventário judicial, formulado desde a petição inicial, com pedido de efeito modificativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre o pedido de conversão do rito para inventário judicial, tendo em vista os princípios da celeridade e da economia processual.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão. O relatório do acórdão embargado registrou expressamente o pedido de prosseguimento como inventário judicial, demonstrando que o colegiado tinha plena ciência da pretensão.

4. O voto enfrentou a questão de forma suficiente ao confirmar a extinção sem mérito e remeter as partes ao inventário ou arrolamento, indicando a via adequada — o que equivale a resposta ao pedido subsidiário.

5. A conversão de rito em grau recursal não era medida ao alcance do tribunal, porque o inventário impõe exigências processuais próprias — nomeação de inventariante, recolhimento de tributos e intimação de eventuais interessados — incompatíveis com o julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância.

6. A pretensão real dos embargantes é a reforma do julgado, objetivo incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Os argumentos de celeridade, economia processual e formalismo excessivo já foram expressamente examinados e rejeitados no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são instrumento adequado para rediscutir o mérito já decidido. Não configura omissão a ausência de pronunciamento expresso sobre pedido de conversão de rito quando o acórdão enfrentou a questão ao confirmar a extinção sem mérito e indicar a via processual adequada, notadamente porque a conversão para inventário em grau recursal implicaria supressão de instância."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 723, parágrafo único, e 1.022, II; Lei nº 6.858/1980, art. 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000896-69.2020.8.05.0072, sendo Embargantes Lázaro César Rodrigues Magalhães e outro e Embargada Célia Moreira Magalhães, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios
.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator